Tribunal: TJMT
Processo: 1010553-09.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010553-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL - CPF: 017.251.111-95 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), VITALINA SANTOS AMARAL - CPF: 304.341.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA, ODESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA – PRECEDENTES – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO E NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a seguradora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010553-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá,
Dr. Flávio Miraglia Fernandes
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1013741-81.2023.8.11.0041 ajuizada por
MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida

para determinar “
que a parte requerida, no prazo de 12 (doze) horas, autorize/custeie a internação da autora MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL para o devido tratamento de dependência química, em clínica credenciada e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento da autora na clínica ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO, localizada na Rua das Hortênsias, quadra 4, s/nº., bairro Jardim Aclimação, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78195-000, CNPJ 18.085.802/0001-07 onde já se encontra internada, conforme prescrição médica anexada aos autos
” (sic), sob pena de multa diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 297, do Código de Processo Civil.

A agravante defende em suas razões que “
da mera leitura dos autos de origem, verifica-se que o quadro clínico da Agravada não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98
” (sic).

Assevera que “
o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de TRATAMENTO DE CARÁTER ELETIVO, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento no local escolhido pela parte Agravada, ao arrepio da lei e do contrato
” (sic).

Afiança que “
conforme se depreende do relato da exordial, a Agravada buscou por livre e espontânea vontade, tratamento na Clínica Rosa de Saron, mesmo tendo pleno conhecimento de que tal nosocômio não possui cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá, conforme expressamente, e de forma clara, consta do contrato
” (sic).

Diz que “
tal imposição por força de medida liminar, afeta de maneira perigosa todos os usuários do plano de saúde, na medida em que impõe um custo fora das bases atuariais para o plano contratado, ocasionando risco eminente e evidente aos demais usuários do plano (coletividade) em benefício de único usuário, frise-se de forma ilegal e não contratada
” (sic).

Destaca que caso seja mantida a decisão para cobertura do tratamento da agravada em rede não credenciada, que seja, ao menos, determinada a cobertura nos limites contratuais da rede credenciada e com acréscimo do valor de coparticipação, conforme estipulado em contrato e com amparo do Recurso Repetitivo (Tema 1032), bem como postula, na hipótese de manutenção da decisão guerreada, que seja determinado à recorrida que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausente todos os requisitos para sua manutenção (Id. 167731689).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 23/05/2023, conforme decisão de Id. 169453692.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 172971662, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 16848670.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 176807651).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência requestada pela parte autora agravada.

Infere-se dos autos de origem que o togado singular, considerando a vulnerabilidade da parte autora em relação à requerida, bem como a grave lesão que a mesma poderá vir a sofrer, ao ver negado o custeio de sua internação, deferiu em parte a tutela de urgência para que a requerida agravante custeie o tratamento para sua dependência química, vez que se revela fundamental para contornar o quadro patológico da parte agravada, nos termos seguintes,
in litteris
:

“(...)Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Maria de Fatima Santos Amaral, em desfavor da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a autorização/custeio da internação da autora na clínica ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO, localizada n Rua das Hortênsias, quadra 4, s/nº., bairro Jardim Aclimação, Chapada dos Guimarães/mt, CEP 78195-000, CNPJ 18.085.802/0001-07; fones (65)99688-5508 e 99992-3379.

Consta na inicial que a parte autora é usuária dos serviços prestados pela parte requerida, sendo diagnosticada com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de cocaína.

Narra que diante do grave quadro apresentado pela autora e do iminente risco de morte, ela foi internada na data de hoje (15/04/2023), na clínica ROSA DE SARON, Centro de Tratamento.

Relata que realizou diversas tentativas de contato com a requerida para a autorização do tratamento pela parte requerida no entanto, ela tão somente informa a inexistência de vaga disponível, não indicando clínica credenciada disponível para o tratamento.

[...]

Nesse contexto, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente.

No caso em tela, verifica-se a urgência no tratamento de saúde da parte autora, conforme informado na inicial e nos documentos que a acompanham.

Consta que a parte autora necessita de tratamento específico, com procedimento de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Conforme laudo médico acostado ao ID 115263223: “A paciente MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL, CPF 017.251.111-95, deu entrada nesta instituição, Clínica Rosa de Saron, na data de hoje, 15/04/2023, às 15:00 horas, em eminente risco de morte. A familia, informa que o quadro da paciente vem se agravando rapidamente, devido ao uso abusivo e incontrolável de cocaína e que a mesma, não percebe o risco de óbito causado pelo uso insopitável destas substâncias. Chega na Clínica, trazida por resgate, após ter a negativa do convênio para tratamento especializado em dependência química e involuntário. Foi recepcionada pela equipe de socorristas em caráter de urgência/emergência. Encontra-se agitada, com higiene ruim, com batimentos cardíacos aumentados, com ideação suicida, com ideias deliróides, com pensamentos persecutórios, sem juízo crítico em relação a sua morbidez e as obrigações civis, com oscilações do humor. Diante deste estado psicopatológico, foi proposto internação imediata, com um esquema de tratamento por tempo indeterminado, para proporcionar-lhe, desintoxicação, estabilização do quadro psiquiátrico e assim, evitar recaídas ao receber A fim da preservação de sua vida, é imprescindível sua permanência na clínica, sem possibilidade de transferência, pois receberá, em tempo integral, atenção de equipe multidisciplinar composta por Médico Psiquiatra, Médico Clinico, Psicólogos, Enfermeiros e Terapeutas”..”

Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos, os que implicar em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente...”

A avaliação médica colacionada aos autos explicita a urgência no fornecimento do tratamento, uma vez que a parte autora é portadora de moléstia grave, necessitando do exame prescrito.

Portanto, sendo a demandante usuária do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há que se falar em negativa do fornecimento do tratamento.

Nesse sentido, é jurisprudência do Egrégio TJTMT:

[...]

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 12 (doze) horas, autorize/custeie a internação da autora MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL para o devido tratamento de dependência química, em clínica credenciada e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento da autora na clínica ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO, localizada na Rua das Hortênsias, quadra 4, s/nº., bairro Jardim Aclimação, Chapada dos Guimarães/MT, CEP 78195-000, CNPJ 18.085.802/0001-07 onde já se encontra internada, conforme prescrição médica anexada aos autos.

Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixo multa diária em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 297, do Código de Processo Civil.
”
(Id. 167731698 – pág. 51/54).

Não se conformando com os contornos do
decisum
, a recorrente, dentre outros pontos, defende não haver qualquer ilegalidade na recusa, sob o fundamento de que não pode ser impelida a autorizar a realização de internação, conforme indicação médica relatada, sem ao menos existir cobertura contratual para tanto. Subsidiariamente, postula seja garantida a cobrança de coparticipação, bem como seja exigida a prestação de caução idônea.

Inicialmente, quanto ao pedido subsidiário, infere-se dos autos de origem que a matéria ainda não foi objeto de análise pelo togado singular, de modo que trata-se de ‘tema inédito’ aviado somente neste agravo de instrumento, que, como sabido, é um recurso ‘
secundum eventum litis
’, não podendo ultrapassar os limites de sua jurisdição conhecendo de matérias que ainda não foram levadas ao crivo do juízo de primeiro grau, para não implicar em supressão de instância, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Não fosse o suficiente, o entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que se mostra indevido condicionar a efetivação da tutela de urgência à prestação de caução pelo consumidor, sob pena de impossibilitar o cumprimento da obrigação, além de ser uma faculdade atribuída ao magistrado (TJ-MT 10116801620228110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022).

Diante disso, não conheço desta parte do recurso.

Adentrando ao cerne da questão, imperioso salientar, inicialmente, que a relação jurídica em tela está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Assim, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste a paciente, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento pleiteado, oportuno registrar que o caso
sub examine
representa típica relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

In casu
, embora a documentação apresentada pela parte autora recorrida seja inexitosa quanto à negativa formal e por escrito do plano de saúde, tal circunstância – recusa – não é questionada pela parte recorrente, se tornando fato incontroverso, tanto que em suas razões recursais expressamente destaca a regularidade da recusa e não internação da assistida por expressa vedação contratual e/ou em decorrência da falta de emergência/urgência.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrente defende a impossibilidade de custear o tratamento da parte autora recorrida em rede não credenciada.

Quanto ao ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o custeio pelo plano de saúde, com internação em
estabelecimento não conveniado
, somente é admitida em casos
excepcionais
, diante de comprovação de
situação de urgência ou emergência
,
inexistência de estabelecimento credenciado no local
e/ou
impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora
em razão de recusa injustificada.

Tenho que
todos
os requisitos restaram evidenciados no caso concreto. Explico:

No caso concreto, a parte autora possui endereço de domicílio na cidade de Cuiabá/MT e sua internação se deu na cidade de Chapada dos Guimarães/MT. Ao seu turno, apesar da recorrente mensurar em suas razões recursais a existência de rede credenciada, todas encontram-se em outras
unidades federativas
, conforme quadro acostado na pág. 09 do Id. 167731689, comprovando-se, assim, os últimos requisitos acima mensurados. Veja:

Quanto à urgência/emergência, há clara constatação através da própria indicação de internação junto à Clínica Rosa de Saron – Centro de Tratamento Feminino, em razão de problemas psiquiátricos que acometem a parte autora (CID 10: F14.2 – transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína – síndrome da dependência), unidade esta que a recepcionou por força do laudo médico subscrito pelo
Dr. Miler Nunes Soares

– CRM-MT 4687
, que relatou, de modo objetivo, a necessidade da sua internação para o fim de
resguardar-lhe a vida
, bem como
restabelecer a sua saúde
, nos seguintes termos:

“A paciente
MARIA DE FATIMA SANTOS AMARAL,
CPF 017.251.111-95, deu entrada nesta instituição, Clínica Rosa de Saron, na data de hoje, 15/04/2023, às 15:00 horas, em eminente risco de morte.

A família, informa que o quadro da paciente vem se agravando rapidamente, devido ao uso abusivo e incontrolável de cocaína e que a mesma, não percebe o risco de óbito causado pelo uso insopitável destas substâncias.

Chega na Clínica, trazida por resgate, após ter a negativa do convênio para tratamento especializado em dependência química e involuntário. Foi recepcionada pela equipe de socorristas
em caráter de urgência/emergência.

Encontra-se agitada, com higiene ruim, com batimentos cardíacos aumentados, com ideação suicida, com ideias deliróides, com pensamentos persecutórios, sem juízo crítico em relação a sua morbidez e as obrigações civis, com oscilações do humor.

Diante deste estado psicopatológico, foi proposto
internação imediata
, com um esquema de tratamento por tempo indeterminado, para proporcionar-lhe, desintoxicação, estabilização do quadro psiquiátrico e assim, evitar recaídas ao receber alta.

A fim da preservação de sua vida, é imprescindível sua permanência na clínica,
sem possibilidade de transferência
,
pois receberá, em tempo integral, atenção de equipe multidisciplinar composta por Médico Psiquiatra, Médico Clinico, Psicólogos, Enfermeiros e Terapeutas”
(Id. 167731698 – pág. 50)
.

Diante desses contornos, tenho que o juízo de primeiro grau deu a melhor solução para o caso em análise, ao menos nesta fase de cognição sumária, vez que a demora inerente ao trâmite processual pode resultar em ineficácia do provimento final da demanda, pois é imprescindível a permanência da requerente na clínica para receber o tratamento de saúde adequado para o seu restabelecimento.

Além disso, é firme o entendimento segundo o qual o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento pretendido na exordial, ao fundamento de ausência de previsão legal, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o procedimento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do médico que assiste a paciente.

A propósito, confira-se julgados deste Sodalício em casos absolutamente análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação De Obrigação de Fazer – INTERNAÇÃO PARA DEPENDENTE QUIMÍCO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À VIDA E Á SAÚDE DO PACIENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Ao médico que acompanha o caso incumbe decidir qual o procedimento mais adequado ao tratamento da patologia que acometa a autora, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

Cabia à operadora demonstrar que oferece clínica credenciada e especializada no tratamento eficaz da moléstia que acomete a beneficiária, dentro da área de abrangência do contrato firmado, porém não o fez.”
(N.U 1021187-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– PERÍODO DE CARÊNCIA –
RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC)
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.”
(N.U 1006658-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Assim, considerando que a prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde da paciente é atribuição do médico que a acompanha, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado nos moldes determinados na decisão agravada.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023